Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE CADASTRO FISCAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DIREITOS SOBRE O BEM. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E PARTILHA DESSES DIREITOS QUE SUPOSTAMENTE PERTENCIAM A PARENTE FALECIDO. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
2. Na hipótese, a autora busca a condenação do Distrito Federal a alterar para o seu nome o cadastro fiscal de um imóvel que a mãe, falecida em 2020, adquiriu os direitos em 1993.
3. O Distrito Federal não é parte legítima para ação em que se busca o reconhecimento dos direitos sobre o imóvel ajuizada contra o anterior possuidor. Somente depois de reconhecidos os direitos sobre o bem em ação própria ajuizada contra o anterior possuidor e depois de efetuar a partilha desses direitos entre os herdeiros, poderão estes pleitear perante o Distrito Federal a atualização do cadastro fiscal.
4. Inexistindo interesse do Distrito Federal na demanda, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito pela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme determina o art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.